Tribunal: TJDFT
Processo: 0738969-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. ART. 921, §5o, DO CPC. PREVISÃO LEGAL.
1. A contagem do prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após decorrido o prazo de suspensão do feito, na forma prevista no art. 921, início III e §1o, do CPC, se o exequente deixa de promover diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva.
2. Na execução de cheque, o lapso temporal está estabelecido no art. 59 da Lei 7.357/85, e, decorrido o período da suspensão do processo sem sucesso na satisfação do crédito, dá-se ensejo para a extinção do feito, na forma do art. 924, V, do Código de Ritos.
3. A extinção do processo pela prescrição intercorrente não acarreta ônus de sucumbência às partes, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.
4. Recurso não provido.